Tribunal: TJES
Processo: 5000333-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Contratos de Consumo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000333-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO ERIK ALVES BARRETO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000333-67.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
FERNANDO ERIK ALVES BARRETO.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

FERNANDO ERIK ALVES BARRETO

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 400690 – p. 26-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito” que propôs contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.
, registrada
sob o n.
0000836-29.2020.8.08.0048
.

Nas razões do recurso (id. 400641 – Pág. 1-16) alegou o agravante, em síntese, que 1) “ajuizou ação indenizatória por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição de Indébito em face de MRV Engenharia e Participações S/A, em razão de ter adquirido um imóvel pertencente ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’ em fase de construção com a Agravada em 05 de maio de 2014, cuja a entrega deveria ter sido realizada em 09 de março de 2015, porém a entrega das chaves só ocorreu em 29 de janeiro de 2016, ou seja, com 11 meses de atraso”; 2) “o patrocínio de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça”; 3) “é efetivamente pessoa pobre”; 4) sua única renda “é algo em torno de R$3.000,00 (três mil reais)”; 5) “possui uma filha de apenas 6 meses de idade com a qual despende inúmeros gastos”; 6) “Tal importância, não é suficiente nem mesmo para as despesas básicas, quanto mais para prover os custos do processo”; 7) “o simples fato do Agravante ser servidor público não o faz abastado financeiramente e não induz sua capacidade financeira, não estando ele monetariamente superior aos demais trabalhadores”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 402217 - Pág. 1).

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 714222 - Pág. 1-8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de outubro de 2020.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo, haja vista a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, pessoa física, e a ausência de elementos concretos que a infirmem, motivo pelo qual CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000333-67.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
FERNANDO ERIK ALVES BARRETO.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Fernando Erik Alves Barreto interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 400690 – p. 26-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito” que propôs contra MRV Engenharia e Participações S. A., registrada sob o n. 0000836-29.2020.8.08.0048.

Nas razões do recurso (id. 400641 – Pág. 1-16) alegou o agravante, em síntese, que 1) “ajuizou ação indenizatória por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição de Indébito em face de MRV Engenharia e Participações S/A, em razão de ter adquirido um imóvel pertencente ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’ em fase de construção com a Agravada em 05 de maio de 2014, cuja a entrega deveria ter sido realizada em 09 de março de 2015, porém a entrega das chaves só ocorreu em 29 de janeiro de 2016, ou seja, com 11 meses de atraso”; 2) “o patrocínio de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça”; 3) “é efetivamente pessoa pobre”; 4) sua única renda “é algo em torno de R$3.000,00 (três mil reais)”; 5) “possui uma filha de apenas 6 meses de idade com a qual despende inúmeros gastos”; 6) “Tal importância, não é suficiente nem mesmo para as despesas básicas, quanto mais para prover os custos do processo”; 7) “o simples fato do Agravante ser servidor público não o faz abastado financeiramente e não induz sua capacidade financeira, não estando ele monetariamente superior aos demais trabalhadores”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Demonstrativo de pagamento de salário (contra-cheque)” referente ao mês de agosto de 2019 cujo vencimento base corresponde ao valor de R$2.914,32 (dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) – id. 400671 - Pág. 1.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Ademais, o Código de Processo Civil positivou no §4º do artigo 99 o que já vinha sendo orientação da jurisprudência no sentido de que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
1
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
0000836-29.2020.8.08.0048
,
em tramitação na
Primeira Vara Cível da Serra
.

É como voto.

1
[...]. O novo Código de Processo Civil, positivando entendimento jurisprudencial pacífico, dispôs, no § 4º do art. 99, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (TJES; AI 0026470-66.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18-04-2017; DJES 27-04-2017)

No mesmo sentido: REsp 1404556/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10-06-2014, DJe 01-08-2014.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000333-67.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
FERNANDO ERIK ALVES BARRETO.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. A
assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC).

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – A

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.